Tribunal: CARF
Processo: 10380.908706/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908706/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.595 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o Acórdão que não enfrenta todas as matérias que em tese são capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do acórdão da DRJ, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto a conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares. Entretanto, posteriormente, o Conselheiro declinou da apresentação de Declaração de
Voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-008.594, de 14 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10380.901607/2011-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1.1. Trata-se de pedido de compensação de créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP, decorrente de pagamento a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908706/2011-17
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908706/2011-17

1.2. A compensação foi parcialmente homologada por meio de despacho
eletrônico até o limite de crédito.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Em recálculo, observou possuir crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP;
1.3.2. Tendo em vista o recolhimento a maior, pleiteia a compensação da
diferença apurada com IRPJ e CSLL sem incidência de multa moratória, vez que
entende por afastada ante denúncia espontânea;
1.3.3. Para se ter por exigível a multa de mora depende de lançamento prévio;
1.4. A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, porquanto:
1.4.1. “O PER/DCOMP foi apresentado para quitar débitos vencidos, ou seja, em
atraso. Assim, correta a aplicação de multa de mora”;
1.4.2. A denúncia espontânea afasta apenas a multa de ofício mas não a moratória;
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade e argumentando:
1.5.1. A nulidade do Acórdão recorrido por incompetência bem como por
cerceamento do direito de defesa, uma vez que não apreciado o argumento
referente à impossibilidade de exigência de multa moratória sem anterior
lançamento;
1.5.2. Inaplicável a Súmula 360 do Tribunal da Cidadania, eis que a Recorrente
declarou o débito em atraso e no mesmo ato o pagou.
1.6. É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
2.1. Descreve a Recorrente em seu arrazoado que indicou em DCOMP apenas o valor
principal devido com incidência de juros, uma vez que entende que sua
responsabilidade pelos demais consectários legais restou afastada pela denúncia
espontânea da infração. Ainda que afastada a denúncia espontânea, a
EXIGIBILIDADE DA MULTA MORATÓRIA DEMANDA LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. Entretanto, destaca em sede de voluntário que a tese em questão não foi
enfrentada pelo órgão Julgador de Piso e, nestes termos, pleiteia a NULIDADE POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908706/2011-17

2.1.2. Doutrina e a Jurisprudência – seguindo em parte a Supreme Court – apontam
como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que importa, ao
contraditório e a ampla defesa, o direito de ser ouvido.
2.1.3. O direito a Audiência é um dos consectários mais importantes da ampla defesa,
expressamente prevista em Lei (art. 2° Parágrafo Único inciso V da Lei 9.784/1999),
sendo inclusive para a doutrina alemã um direito autônomo apoiado no princípio do
Estado de Direito e que significa o direito das partes de se manifestar antes que seja
proferida a decisão e de que a manifestação seja levada em consideração pelo órgão
Julgador - tal como é para a Supreme Court, base histórica e inspiradora de nossa
legislação.
2.1.4. Concretizando o direito a audiência o artigo 31 do Decreto 70.235/72 dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
2.1.5. Destaque-se que o direito de audiência se tem por preenchido apenas e tão
somente quando todas as teses descritas pelo contribuinte capazes de infirmar (sozinhas)
o fundamento da decisão são devidamente respondidas; justamente por este motivo o
artigo 489 § 1° Código de Processo Civil eiva de nulidade insanável, uma vez que
carente de fundamento, a sentença que não as responde (teses capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador):
Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
2.1.6. Em seu arrazoado a Recorrente descreve que, independentemente do
reconhecimento dos efeitos da denúncia espontânea, a exigibilidade da multa de mora
demanda lançamento de ofício. Sem adentrar o mérito do argumento é fato que ele,
sozinho, é capaz de em tese, afastar o fundamento da glosa. Desta forma, caberia à DRJ
debruçar-se sobre o tema.
2.1.7. No entanto, a DRJ não tece qualquer comentário acerca das matérias descritas no
arrazoado da Recorrente violando o direito de audiência (do poder de influenciar a
decisão do julgador) e consequentemente o contraditório e ampla defesa, sendo de rigor
o reconhecimento da nulidade do processo com o retorno dos autos à origem para que
seja proferido novo julgamento, observando todas as teses descritas pela Recorrente.
Nos acompanha a Jurisprudência deste Órgão:
"Nulidade de decisão — Anula-se a decisão proferida com flagrante omissão
quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo outra ser
prolatada. Preliminar acatada." (CSRF/01-03.281 em 20/03/2001)”
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – RELATÓRIO IMPRECISO E
FALTA DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO DE MATÉRIA SUSCITADA
NA DEFESA – NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Relatório elaborado com imprecisão, bem como falta de apreciação de todos os
argumentos apresentados na defesa apresentada. Anula-se a decisão proferida
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908706/2011-17

com flagrante omissão quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se,
devendo outra, em boa forma, ser prolatada. Processo ao qual se anula a partir de
decisão de primeira instância, inclusive. (2° CC – 203-09350 – 3a C)
IRPF - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFESO A AUTORIDADE
JULGADORA
ATRIBUIR-SE
A
CONDIÇÃO
DE
AUTORIDADE
PREPARADORA E LANÇADORA - NULIDADE - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA - Está inquinada de nulidade a Decisão de Primeira
Instância que deixa de apreciar objetivamente a matéria objeto da lide,
afrontando o disposto no art. 31 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
com a redação determinada pela Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993. (...) (1a
CC – 102-45.390 – 2a C).
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-o parcial provimento para declarar a nulidade do Acórdão proferido pelo órgão
de piso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar
de nulidade do acórdão da DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital